Tribunal: TJMT
Processo: 1028022-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028022-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RENATA LAILA SILVA - CPF: 053.531.171-07 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENATA LAILA SILVA - CPF: 053.531.171-07 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO DOCE AMARGO III – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus (mais de 40) e várias etapas de investigação policial dos envolvidos, que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente
Renata Laila Silva
, detida pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que a paciente se encontra presa desde 05.03.2024, ou seja, há mais de 200 (duzentos) dias sem que a denúncia tenha sido oferecida, o que caracteriza excesso de prazo e impõe o relaxamento da prisão preventiva.

Assim, requer o deferimento da liminar, para relaxar a prisão preventiva da paciente. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 243401655).

A liminar foi indeferida (id. 243816199).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 244521665).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 246587184, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, afirmando que a prisão preventiva deve ser imediatamente relaxada,

em atenção ao que dispõe o artigo 5o, LXV da Constituição Federal e artigo 46,
caput
, do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,
é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Ainda, cito o HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

No caso dos autos, embora realmente a paciente se encontre presa preventivamente desde o dia 05.03.2024, o caso em tela é de alta complexidade, envolvendo organização criminosa especializada no tráfico de drogas, com um número grande de investigados (mais de 40) e várias etapas de investigação policial dos envolvidos, logo, as particularidades da espécie justificam o prazo ampliado da preventiva, até porque, como mencionado alhures, o excesso de prazo não se caracteriza por simples critério matemático, devendo ser apreciado em cada situação específica, de acordo com o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AUTORIZATIVOS DA BUSCA DOMICILIAR –
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PROCEDIMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. Não é possível acolher a tese relativa à violação de domicílio por parte da autoridade policial em diligência que visava elucidar o delito de tráfico de drogas, uma vez que não foi demonstrada, a partir de prova pré-constituída, a ilegalidade do ingresso na residência.

02. No caso concreto, nota-se que a busca domiciliar se encontra devidamente fundamentada, uma vez que se ampara na conduta suspeita de corréu, a qual buscou se desfazer de entorpecente após visualizar a viatura da Polícia Militar, cujo contexto ocorreu em local próximo a sua residência. 03. Além da presença de fumus comissi delicti, observa-se que o periculum libertatis resta caracterizado nas circunstâncias do crime de tráfico e, também, na suposta participação do paciente na organização criminosa Comando Vermelho, bem como em outros delitos, situação a qual caracteriza não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
04. Não há que se falar em excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, pois tal constrangimento deve ser avaliado a partir do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto
. 05. Demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, os predicados pessoais do paciente não obstam a necessidade da prisão preventiva.06. Ordem denegada.”
(N.U 1010140-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024) (destaquei)

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024